Tribunal: STF
Processo: AI 501993
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.  REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO TRABALHISTA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
        A decisão que nega
seguimento a recurso trabalhista, reconhecendo não atendidos
requisitos previstos em normas processuais ordinárias, não é
suscetível de impugnação por meio de recurso extraordinário.
Hipótese de ofensa indireta à Constituição.
        Agravo regimental a
que se nega provimento.